Tribunal: TJBA
Processo: 8000982-42.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000982-42.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: ANDREA CARLA CARDOSO DE BRITO SILVA

Advogado(s)
:
JOYCE DA SILVA VARJAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO DE OBESIDADE. PACIENTE SUBMETIDA À CIRURGIA BARIÁTRICA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA TERAPÊUTICA COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL NÃO ESTÉTICA.

INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE.
CLÁUSULA QUE RESTRINGE A COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À VIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA EM
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelo
n°
8000982-42.2018.8.05.0191
,

oriundos da Comarca de Paulo Afonso, tendo como Apelante
a
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
, sendo
Apelada

ANDRÉA CARLA CARDOSO DE BRITO SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.